Tribunal: TJDFT
Processo: 0728058-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728058-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CITIBANK S A AGRAVADO: MARCIEL GOMES SOUZA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO CITIBANK S/A em face da r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral e tutela de urgência no 0707465-49.2020.8.07.0001 (ajuizada por MARCIEL GOMES SOUZA BARROS, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “[ ] Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que referidos documentos demonstram, em princípio, que o autor cumpriu todos os protocolos necessários à quitação do veículo, sendo que a baixa do gravame é de responsabilidade do banco que o registrou nos assentamentos do veículo. Deve ser destacado que o perigo de dano é intuitivo, posto que a existência do gravame, segundo a narrativa do autor, está impedindo a expedição do licenciamento e do DUT do veículo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar ao réu que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua intimação (independentemente da juntada do mandado aos autos), prova a baixa do gravame do veículo objeto da lide, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem prejuízo de outras sanções a serem impostas pelo Juízo. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se em regime de urgência” (ID 64495932 dos autos originários - grifei). Em suas razões (ID 18399358), sustenta que não satisfeitos os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela: urgência não caraterizada, “simples exame da documentação apresentada pelo próprio Agravado revela que este, no longínquo 2018, manteve contato com Citibank, quando lhe foi pontual e cristalinamente comunicada a impossibilidade desta Casa Bancária efetuar a baixa do gravame, não sem que antes o Agravado solicitasse novo CRV junto ao Detran/MS”. E probabilidade do direito que não se vislumbraria pois, “como revela o extrato emitido pelo Sistema Nacional de Gravame – CETIP, esta Agravante se encontra materialmente impossibilitada de promover a baixa do gravame [ ] tal baixa foi explicitamente negada pelo órgão competente, justamente em razão da não emissão do CRV pelo Agravado”. Assevera que o agravado “não juntou um documento sequer demonstrando ter protocolado, junto ao Detran/MS, pedido formal de baixa, como também não comprovou a negativa expressa daquele órgão”. Salienta ser o caso de “revogação da liminar ou, quando menos, de determinação judicial (v.g. – expedição de ofício), diretamente ao órgão responsável pela baixa do gravame, impondo que por ele seja diretamente implementada a r. ordem judicial”. Defende que exíguo o prazo de cinco dias assinalado pelo juízo a quo para o cumprimento da obrigação, “notadamente se considerarmos que a implementação da ordem depende de prévia atitude do Autor/Agravado, enxergando-se aí evidente risco de abuso de direito. Quer-se dizer: basta que o Autor/Agravado não cumpra sua prévia providência para, rapidamente, a multa alcançar seu patamar máximo, o que se afigura sem forma nem figura de juízo”. Diz que “o valor da multa também se mostrou exorbitante. A tanto, basta considerar que o bem da vida (veículo sobre o qual recai o gravame), um Fiat Pálio, ano/fabricação 2000, possui valor de mercado de R$ 8.000,00, mesmo valor da multa”. Sustenta que satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso: “probabilidade do direito repousa nas substancias razões antes expostas, ligadas à impossibilidade material de implementação, por Citibank, da obrigação de fazer assinada” e “risco de dano irreparável decorrente dos eventos danosos decorrentes da manutenção da r. decisão, ante o premente risco de imposição e execução das astreintes arbitradas”. Ao final, requer: “A) Seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma esposada em tópico próprio desta peça, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada; B) A intimação da agravada para, querendo, contraminutar o presente agravo, em o desejando, como lhe assiste; C) A requisição de informações ao Juiz da causa, se o caso; D) O TOTAL PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO, a fim de reformar em definitivo a r. decisão agravada, para: i. Revogar a r. decisão agravada ou, quando não, modificar a forma de seu implemento, determinando-se a expedição de ofício endereçado ao Detran/MS, impondo àquele órgão a baixa do referido gravame; ii. No limite, roga-se seja provido o agravo, em menor extensão, estabelecendo-se o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação, contado a partir da comprovação, pelo Agravado, da expedição do novo CRV; de igual modo, roga-se seja modificada a multa, arbitrando-a em R$ 100,00 (cem reais) ao dia, até o limite máximo de R$ 3.000,00 três mil reais)” (ID 18399358, p. 13). Preparo regular (IDs 18400569 e 18400570). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC, de modo que conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Na origem, o agravado requer que a instituição financeira promova a baixa do gravame incidente sobre o veículo Fiat/Palio EX, ano 2000, placa- HRR – 5921, o qual alega quitado desde 26.3.2013. Estabelece o art. 9o da Resolução 320/2009 do CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, norma regente à época dos fatos, a obrigação da instituição financeira credora providenciar a baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito na qual registrado e licenciado o veículo: "Art. 9o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias". E como bem exposto na decisão agravada, os “documentos demonstram, em princípio, que o autor cumpriu todos os protocolos necessários à quitação do veículo, sendo que a baixa do gravame é de responsabilidade do banco que o registrou nos assentamentos do veículo”. No caso, declarações de quitação dos débitos (IDs 58849337), o comprovante de pagamento realizado em 26/3/2013 (ID 58854245), o que respalda alegação de que o contrato foi quitado em 26.3.2013, data a partir da qual a agravante teve 10 (dez) dias para efetivar a baixa do gravame, independentemente de qualquer comunicação do devedor-fiduciário. Nesse sentido, são precedentes desta Eg. Corte de Justiça: "DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇAO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME PERANTE DETRAN. ALEGAÇÃO DE FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA PROCEDER À BAIXA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 9o DA RESOLUÇÃO No 320/2009 DO CONTRAN. AGRAVO CONHECIDO. NÃO PROVIMENTO. 1- O art. 9o da Resolução 320 do CONTRAN estabelece a responsabilidade da instituição financeira em relação a proceder à baixa do gravame incidente no veículo. O dispositivo não estabelece situações de excepcionalidade, como a alegação de existência de posse em relação ao bem, uma vez que se trata de procedimento regular de baixa, de natureza administrativa, envolvendo a instituição e o órgão de trânsito. 2- Desnecessária a determinação de ofício ao DETRAN em face da natureza meramente administrativa do procedimento, que importa comportamento unilateral das Agravantes, pois se trata de algo que, de plano e pronto, o órgão já realiza, como resultado de suas atividades precípuas e poderia ser efetivado pelas instituições. 3- Irreparável a decisão que, na origem, fixa multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), uma vez que se trata de uma hipótese de subsunção em caso de descumprimento, e não hipótese de incidência que se opera de plano e pronto, em prejuízo às Agravantes. A aplicação de astreintes relaciona-se à necessidade de salvaguardar a decisão, advindo do poder geral de cautela que, no caso concreto, obedeceu à faixa de fixação usualmente praticada em termos de parametrização. 4- Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, uma vez que não foram fixados na origem” (Acórdão 1236539, 07210779120198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETRAN. BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO. MULTA DIÁRIA. VALOR PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. É de responsabilidade da instituição financeira, após a quitação do contrato, a baixa do gravame no registro do veículo junto ao departamento de trânsito competente. 2. A multa aplicada, em caso de não cumprimento da baixa de gravame pela instituição financeira, não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir eficácia da tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1131311, 07101223520188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. No que diz respeito à fixação da multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 8.000,00 (oito mil reais), tenho que, além de proporcional e razoável (dado o tempo transcorrido desde o termo final do prazo para promoção da baixa do gravame do veículo), objetiva-se o resguardo da eficácia do comando judicial contido na decisão agravada. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora